Tribunal: CARF
Processo: 10510.004389/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004389/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.169 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
EVERTON MARQUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF. No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos à contribuinte, e por ela omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na declaração
emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004389/2009-11
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004389/2009-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/52):
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 05/09, em razão de apuração da infração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no exercício de 2008, ano-
calendário 2007.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 27/11/2009 (fl. 42) e, em 18/12/2009,
apresentou a impugnação de fls. 01/04, alegando, em síntese, que os rendimentos
lançados no montante de R$15.000,00 seriam isentos de tributação por
representarem indenização de incentivo para mudança de plano de previdência.
Concordou
expressamente
com
a
parcela de omissão de rendimentos no valor de R$1.313,69.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Cientificado da decisão em 16/10/2013 (fls. 56/57), o contribuinte, em
29/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 58/60), alegando, em apertada síntese, que a
omissão de rendimentos mantida, refere-se ao valor recebido da PETROS para fins de incentivo
a mudança de plano de previdência, tendo sido pago a título de indenização, não podendo assim
ser considerado como renda, portanto fora do espectro de incidência tributária. Quanto ao IR
Fonte retido indevidamente sobre o aludido valor indenizatório, deverá o mesmo ser compensado
com o crédito tributário incontroverso apurado nos autos. Requer, ao final, a improcedência da
decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 61/63.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004389/2009-11

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 15.000,00, constatada em sede de revisão da DAA/2008
retificadora, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
visando o afastamento a omissão apurada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão
de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 50/52) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 6/9), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em
alegar tratar-se o valor tido por omitido de verba indenizatória recebida da fonte pagadora
PETROS para fins de incentivo a mudança de plano de previdência, sem contudo trazer aos
autos o suporte probatório de suas alegações, como lhe competia, a demonstrar a real
natureza dos aludidos valores recebidos – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 51/52),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
A lide restringe-se, portanto, à apuração da infração de omissão de rendimentos
recebidos da Petros no valor de R$ 15.000,00, no exercício de 2008, ano-
calendário 2007.
O impugnante alegou que rendimento lançado seria isento de tributação, mas não
juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar sua alegação. As
alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar, visto
que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004389/2009-11

Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os
fatos alegados, não são eficazes.
(...)
As hipóteses de isenção de tributação pelo imposto de renda encontram-se previstas no
art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, entre as quais não figura a situação invocada pelo
impugnante. Registre-se, também, que a interpretação da legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção deve ser literal, conforme estabelece o art. 111,
inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Por fim, ressalte-se que a própria fonte pagadora classificou os rendimentos como
tributáveis, conforme se verifica no extrato da DIRF à fl. 49. O imposto retido por
ocasião do recebimento dos rendimentos constitui meramente uma antecipação do
imposto devido, que foi devidamente levada ao cálculo do ajuste anual da
DIRPF/2008, pelo próprio contribuinte, como imposto pago no ano de 2007 (fl. 38).
Não merece acolhida, portanto, a alegação do impugnante acerca de eventual
bitributação do rendimento.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, considerando que a Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos em litígio, não há como desconstituir a presunção de
veracidade da DIRF retificadora apresentada pela PETROS (fls. 49), ante a ausência de provas
de eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançadas. Ademais, nesta mesma linha, a
matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora PETROS (fls. 49),
e à mingua de comprovação em contrário, sobretudo em relação a alegada natureza
indenizatória de parte dos rendimentos lançados em DIRF como decorrentes do trabalho
assalariado, portanto tributáveis, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos – decorrente da ausência de declaração no ano-calendário de 2007 dos rendimentos
recebidos, no valor de 15.000,00 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho o lançamento e o crédito tributário exigido.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004389/2009-11

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original